Tribunal: TJSP
Processo: 1032070-49.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Seguro residencial – Sentença de improcedência mantida – Vícios – Existência - Embargos acolhidos no tocante à verba honorária pois houve fundamentação no sentido de que o valor reconhecido na r. sentença, qual seja, de 11% sobre o valor dado à causa seria muito elevado e não razoável, fixando-se montante por equidade, o que contraria, contudo, o artigo 85, § 2o do CPC/15 bem como o TEMA REPETITIVO N. 1.076 julgado pelo E. STJ em 16.03.20221, segundo o qual Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo – Fixação em 10% do valor da causa – Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1032070-49.2020.8.26.0100; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 01/08/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Seguro

Relator(a):

José Carlos Ferreira Alves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/08/2022

Data de publicação:

01/08/2022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Seguro residencial – Sentença de improcedência mantida – Vícios – Existência - Embargos acolhidos no tocante à verba honorária pois houve fundamentação no sentido de que o valor reconhecido na r. sentença, qual seja, de 11% sobre o valor dado à causa seria muito elevado e não razoável, fixando-se montante por equidade, o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Seguro residencial – Sentença de improcedência mantida – Vícios – Existência - Embargos acolhidos no tocante à verba honorária pois houve fundamentação no sentido de que o valor reconhecido na r. sentença, qual seja, de 11% sobre o valor dado à causa seria muito elevado e não razoável, fixando-se montante por equidade, o que contraria, contudo, o artigo 85, § 2o do CPC/15 bem como o TEMA REPETITIVO N. 1.076 julgado pelo E. STJ em 16.03.20221, segundo o qual Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo – Fixação em 10% do valor da causa – Embargos acolhidos.